Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CIRURGIA ORTOPÉDICA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. INFECÇÃO POSTERIOR. COMPLICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. LAUDO PERICIAL. FALTA DE AVALIAÇÃO CRITERIOSA DO ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo autor e pelo hospital réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de reparação civil por erro médico, voltada à condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do Código Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que a cirurgia de artroplastia de quadril foi realizada sem avaliação criteriosa do estado clínico e infeccioso do paciente, seguida de desenvolvimento de processo infeccioso, complicações e da necessidade de remoção da prótese, evidencia-se o elemento caracterizador da responsabilidade civil.
4. A condenação por danos materiais pressupõe sua exata comprovação, seja por danos emergentes, seja por lucros cessantes, sendo que a deficiência em sua demonstração acarreta o julgamento de improcedência do pedido.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se a condenação observou os mencionados critérios, a sentença não merece alteração.
6. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.